Tribunal: TJMT
Processo: 1007457-20.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007457-20.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), Juiz plantonista Rondonópolis (IMPETRADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (IMPETRANTE), SEBASTIAO LUGO CANDIDO FILHO - CPF: 075.344.061-02 (PACIENTE), SEBASTIAO LUGO CANDIDO FILHO - CPF: 075.344.061-02 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS MARADONA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), FATIMA SANTOS DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), NAIARA ALVES DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO O 1o VOGAL.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES
PACIENTE: SEBASTIAO LUGO CANDIDO FILHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - GRAVIDADE ABSTRATA DOS FATOS - ELEMENTOS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL – PACIENTE PRIMÁRIO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA JUSTIFICAR A CUSTÓDIA CAUTELAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO - ORDEM CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Na espécie, o decreto que impôs a prisão preventiva ao paciente não apresentou motivação concreta, apta a justificar a segregação provisória, tendo-se valido de argumentos genéricos e da repetição de elementos inerentes ao próprio tipo penal. A ausência de elementos concretos e individualizados que indiquem a necessidade da rigorosa providência cautelar configura constrangimento ilegal, mormente se consideradas as circunstâncias pessoais favoráveis do paciente e a quantidade de droga apreendida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007457-20.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES
PACIENTE: SEBASTIAO LUGO CANDIDO FILHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Douglas Cristiano Alves Lopes, em benefício de
SEBASTIÃO LUGO CÂNDIDO FILHO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Aduz, no entanto, que o decreto cautelar é carente de fundamentação, não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, além de ser possível a fixação de cautelares menos onerosas.

Postula, ao final, a concessão da liminar e, no mérito, o provimento do
habeas corpus
, com a finalidade de revogar a prisão cautelar decretada na origem, mediante aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida, consoante ID. 125479191.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, ID. 125902195.

Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 126068687.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES
PACIENTE: SEBASTIAO LUGO CANDIDO FILHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, pretende o impetrante, em síntese, por meio do presente
habeas corpus
, o reconhecimento da ausência de fundamentação idônea para manutenção do encarceramento cautelar do paciente.

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, evidencia-se que o paciente fora preso em flagrante delito em 20/4/2022, em sede de audiência de custódia teve sua prisão convertida em prisão preventiva pela suposta prática dos delitos capitulados no artigo 33,
caput
, art. 35, caput, da Lei no. 11.343/06.

Consta que o paciente juntamente com Naiara Alves, associaram-se para comercializarem drogas, sendo o casal auxiliado por Lucas e Fátima, os quais possuíam as funções de guardar e comercializar o entorpecente.

Sobressai das informações
que “(...)Sebastião, Naiara e Fátima residem em uma casa de esquina e Lucas reside em um “barraco” à frente, havendo informações de que através do monitoramento puderam constatar que os autuados supostamente utilizam um barraco que fica na mesma rua de suas residências, último barraco da rua N, localizado próximo ao córrego.

A equipe policial relatou que teria realizado monitoramento e visualizado os autuados vendendo substância entorpecente e que por duas oportunidades tentaram abordar dois supostos usuários, mas a diligência restou infrutífera.

Em outra oportunidade, no dia 14/04/2022, os investigadores de polícia avistaram um usuário comprando drogas no barraco de Lucas Maradona, ocasião em que tentaram abordá-los, contudo todos saíram correndo para os fundos do barraco e o suspeito Sebastião correu com uma sacola plástica nas mãos e atravessou o córrego e fugiu tomando rumo ignorado.

Na data dos fatos, durante monitoramento, os autuados Sebastião e Naiara estavam na frente do imóvel e quando avistaram a viatura, Sebastião teria quebrado seu aparelho celular e dispensado substância entorpecente. Realizada abordagem, estes desobedeceram as ordens emanadas e tentaram correr, sendo impedidos pela equipe de investigadores.

Em seguida direcionaram ao barraco do suspeito Lucas Maradona e efetivaram a abordagem.

Em buscas na residência de Sebastião e Naiara localizaram porções de substâncias análogas a pasta base de cocaína e maconha. No barraco do suspeito Lucas Maradona localizaram maquininha de cartão, faca e embalagens plásticas com resquícios de substâncias análogas a drogas.

Em diligência ao último barraco da rua n que fica a aproximadamente cinquenta metros da casa dos suspeitos, foram localizadas
escondidas na parede dos fundos mais de cinquenta porções de uma substância esverdeada análoga a canabis sativa (maconha),
em cima de uma bananeira encontramos um rolo de plástico pvc usado e uma balança de precisão com resquícios de substâncias análogas a entorpecentes, dentro de um sofá velho apreendemos uma sacola plástica verde contendo dois rádios 'ht' e um carregador de baterias desses rádios. (...)”.

Ao impor a custódia cautelar ao paciente, o juízo
a quo
, converteu a prisão em preventiva, com o fim de garantir a ordem pública, pois o paciente encontra-se envolvido no comércio ilícito de drogas, transcrevo fragmento da decisão:

“(...)

“Vistos em regime de plantão forense.

Trata-se de comunicação de Prisão em Flagrante feita pela Autoridade Policial, de SEBASTIAO LUGO CANDIDO FILHO pelo cometimento, em tese, das infrações tipificadas no art. 33 e 35 da Lei 11.343/06 e art. 329 do Código Penal, qualificado nos autos.

O custodiado foi preso em flagrante delito, juntamente com LUCAS MARADONA DA SILVA, FATIMA SANTOS DE LIMA e NAIARA ALVES DE LIMA, no dia 19 de abril de 2022, em razão dos fatos descritos no Boletim de Ocorrência, Auto de Prisão em Flagrante Delito, Termo(s) de Depoimento(s) do(s) Policial(is), Termo de Apreensão da droga e demais documentos juntados nos autos em epígrafe.

Importante sublinhar que o laudo pericial de constatação n.o 2022.15.7308 concluiu que foram apreendidos 53 porções de maconha, com massa de 248,40g e 01 peteca de cocaína, com massa de 0,230g.

I – DOS FUNDAMENTOS I.I – DA LEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE O

Auto está formalmente perfeito, com a oitiva do condutor, testemunhas e interrogatório dos conduzidos, tendo sido apresentado a este juízo dentro do prazo legal.

Não se vislumbra, assim, qualquer irregularidade ou ilegalidade do flagrante e respectivo Auto, razão pelo qual o HOMOLOGO.

I.II – DA NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DO FLAGRANTEADO SEBASTIÃO LUGO CANDIDO FILHO.

O ordenamento jurídico brasileiro prevê que a prisão preventiva, prisão cautelar (“carcer ad custodiam”), poderá ser decretada pelo juiz a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da Autoridade Policial (artigo 311 do Código de Processo Penal), quando estiverem presentes os requisitos ensejadores, sendo:

1. “Fumus Commissi Delicti” (justa causa consistente na materialidade e indícios de autoria), comprovadas por meio do: Auto de Prisão em Flagrante e demais documentos juntados aos autos em análise.

2. “Periculum Libertatis” (perigo concreto da permanência do acusado em liberdade), efetivado nas hipóteses do artigo 312 do Diploma Processual Penal, dentre elas: a Garantia da Ordem Pública (gravidade da infração + repercussão social + periculosidade do agente), como forma de se manter a ordem social, uma vez que a paz da comunidade é abalada pelo cometimento do delito, principalmente, se este for grave, de repercussão e que geram reflexos traumáticos na vida da vítima e da sociedade, o que implica no perigo gerado pelo estado de liberdade do representado.

Além disso, será permitida a decretação da prisão preventiva, nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, conforme o artigo 313 do Código de Processo Penal, “ipsis litteris”: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.

Importante sublinhar que a prisão no nosso Sistema Processual Penal é medida de excepcional, pautada em um Juízo de Legalidade substanciada nos Princípios Constitucionais da Razoabilidade e Proporcionalidade que permitem ao Magistrado uma avaliação ponderada dos malefícios gerados pelo ambiente carcerário, agravados pelas más condições e superlotação do sistema prisional, sem prejuízo, todavia, da proteção dos legítimos interesses da sociedade e da eficácia da persecução penal.

No caso em testilha, segundo consta, os policiais civis vinham investigando por certo tempo o autuado e seus comparsas pela prática corriqueira da traficância. Na data do flagrante, os agentes lograram êxito em abordar os investigados, dentre eles o autuado SEBASTIÃO LUGO CANDIDO FILHO e apreender em sua posse 53 porções de maconha e 01 porção de cocaína, totalizando cerca de 250g de substâncias, além de diversos
instrumentos utilizados para a mercancia da droga.

Deveras, entendo que a gravidade concreta do delito enseja a conversão da prisão do autuado, uma vez que este detinha em seu poder diversos aparatos para o comércio de drogas e contava com outros agentes para a prática do delito, sendo relatado pelos policiais no APF que o flagranteado é integrante da facção criminosa Comando Vermelho e detentor do cargo de “disciplina”.

Como bem se constata do APF, os policiais conseguiram individualizar a conduta de cada um dos agentes, senão vejamos: “IDENTIFICAMOS UM CASAL QUE ASSOCIOUSE PARA COMERCIALIZAR DROGAS; QUE SEBASTIÃO LUGO CÂNDIDO FILHO VULGO 'CABELIM' E NAIARA ALVES DE LIMA VULGO MÍSTICA, AMBOS AGEM EM CONLUIO PARA CORTAR, PESAR, EMBALAR E VENDER AS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES DO TIPO CANABIS SATIVA (MACONHA). QUE ELES TÊM APOIO DE DUAS PESSOAS FUNDAMENTAIS NA TRAFICÂNCIA: LUCAS MARADONA DA SILVA, VULGO MARADONA, QUE TAMBÉM PARTICIPA NO COMÉRCIO DAS DROGAS, ALÉM DE AJUDAR A GUARDAR O ENTORPECENTE, E DA MÃE DE NAYARA, SRA. FÁTIMA SANTOS DE LIMA , QUE AJUDA A FILHA A ESCONDER OS ENTORPECENTES E A VIGIAR ENQUANTO ELA E O GENRO COMERCIALIZAM AS DROGAS” Portanto, verifica-se que o autuado e demais flagrados atuam de maneira orquestrada para maximizar a efetividade do comércio ilícito de entorpecentes, dificultando a atividade policial e demonstrando, com isso, o risco concreto de sua colocação prematura em liberdade. (...)

Ademais, verifico que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, seriam insuficientes e inadequadas ao caso “in concreto”, pois não teriam rigidez suficiente para inibir o Flagrado de continuar com seu intento criminoso.

Em outras palavras, as circunstâncias em que o delito ocorreu não permite, por ora, refutar as provas iniciais da necessidade da custódia. Em que pese o Princípio Constitucional do Estado de Inocência e o Direito Soberano do Indivíduo à Liberdade, o caso em comento necessita ser preservado a segurança do seio familiar, a ordem social e o respeito à Lei, circunstâncias que clamam por providências judiciais com o intuito de reprimir a conduta do autuado.

Dessa maneira, presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva sendo “Fumus Commissi Delicti” e o “Periculum Libertatis” consistente na Garantia da Ordem Pública, a decretação da custódia cautelar se faz necessária, não sendo o caso de se adotar providência cautelar diversa da prisão, nos moldes do artigo 319 do Código de Processo Penal.

II – DO DISPOSITIVO Por todo o exposto, por estarem presentes os motivos da prisão cautelar, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313 do CPP, a par de indeferir o pedido de liberdade provisória, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de SEBASTIAO LUGO CANDIDO FILHO (...)”.

Delineado o contexto fático, entendo que a ordem deve ser concedida.

Logo, observa-se, da leitura atenta da decisão, que o Magistrado de origem não apontou elementos contundente a respeito da necessidade da segregação cautelar.

Verifica-se que a constrição cautelar foi embasada em fundamentos relacionados
à gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas
, sem indicação de uma periculosidade que justifique a excepcionalidade da medida.

No mais, a quantidade de droga apreendida não é irrisória, porém não exorbita a normalidade do tipo penal em análise -
53 porções de maconha, com massa de 248,40g e 01 peteca de cocaína, com massa de 0,230g -
além do mais,
deve ser considerado que ele é primário
e não há nos autos
dados concretos
que integre organização criminosa, não havendo, portanto, demonstração da necessidade da medida extrema para resguardar a ordem pública.

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
.

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DECRETO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE NÃO EXACERBADA DE ENTORPECENTE. ORDEM CONCEDIDA.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. No caso, o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação concreta, pois se limita a mencionar a gravidade em abstrato do delito. Acrescente-se a isso não ser exacerbada a quantidade de droga apreendida em poder do paciente, mostrando-se desarrazoada a medida cautelar mais gravosa. Ausente, portanto, a indicação de dado concreto que justifique a imposição da prisão provisória.

3. Ordem concedida.

(HC 722.809/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 04/04/2022)”

Assim, era necessário que fossem apontados dados concretos, extraídos de elementos obtidos nos autos, que demonstrassem a necessidade de imposição da prisão provisória.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer, concedo a ordem, para determinar a soltura de
SEBASTIÃO LUGO CÂNDIDO FILHO
, se por outro motivo não estiver preso, sem prejuízo de que seja decretada nova custódia, com base em fundamentação concreta.

O alvará de soltura deverá ser expedido pelo juízo singular.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Egrégia Câmara:

Pedi vista para melhor análise da motivação do ato constritivo.

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de SEBASTIAO LUGO CANDIDO FILHO contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de incidente processual (PJE N.U 1009691-63.2022.8.11.0003), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, associação para o tráfico e resistência – arts. 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/2006 e art. 329 do CP – (ID 125316160).

A impetração está fundada nas seguintes premissas: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente tem 18 (dezoito) anos de idade, é primário e possui endereço certo no distrito da culpa; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Na sessão pretérita, o d. Relator, Des. Paulo da Cunha, concedeu a ordem para outorgar liberdade ao paciente por entender que “
o decreto que impões a prisão preventiva não apresentou motivação concreta, apta a justificar a segregação provisória, tendo-se valido de argumentos genéricos e da repetição de elementos inerentes ao próprio tipo penal
”.

Vejamos.

Em 20.4.2022, o Juízo singular, em audiência de custódia, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] No caso em testilha, segundo consta, os policiais civis vinham investigando por certo tempo o autuado e seus comparsas pela prática corriqueira da traficância. Na data do flagrante, os agentes lograram êxito em abordar os investigados, dentre eles o autuado SEBASTIÃO LUGO CANDIDO FILHO e apreender em sua posse 53 porções de maconha e 01 porção de cocaína, totalizando cerca de 250g de substâncias, além de diversos instrumentos utilizados para a mercancia da droga.

Deveras, entendo que a gravidade concreta do delito enseja a conversão da prisão do autuado, uma vez que este detinha em seu poder diversos aparatos para o comércio de drogas e contava com outros agentes para a prática do delito, sendo relatado pelos policiais no APF que o flagranteado é integrante da facção criminosa Comando Vermelho e detentor do cargo de “disciplina”.

Como bem se constata do APF, os policiais conseguiram individualizar a conduta de cada um dos agentes, senão vejamos: “IDENTIFICAMOS UM CASAL QUE ASSOCIOUSE PARA COMERCIALIZAR DROGAS; QUE SEBASTIÃO LUGO CÂNDIDO FILHO VULGO 'CABELIM' E NAIARA ALVES DE LIMA VULGO MÍSTICA, AMBOS AGEM EM CONLUIO PARA CORTAR, PESAR, EMBALAR E VENDER AS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES DO TIPO CANABIS SATIVA (MACONHA). QUE ELES TÊM APOIO DE DUAS PESSOAS FUNDAMENTAIS NA TRAFICÂNCIA: LUCAS MARADONA DA SILVA, VULGO MARADONA, QUE TAMBÉM PARTICIPA NO COMÉRCIO DAS DROGAS, ALÉM DE AJUDAR A GUARDAR O ENTORPECENTE, E DA MÃE DE NAYARA, SRA. FÁTIMA SANTOS DE LIMA, QUE AJUDA A FILHA A ESCONDER OS ENTORPECENTES E A VIGIAR ENQUANTO ELA E O GENRO COMERCIALIZAM AS DROGAS”.

Portanto, verifica-se que o autuado e demais flagrados atuam de maneira orquestrada para maximizar a efetividade do comércio ilícito de entorpecentes, dificultando a atividade policial e demonstrando, com isso, o risco concreto de sua colocação prematura em liberdade. [...]

Por todo o exposto, por estarem presentes os motivos da prisão cautelar, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313 do CPP, a par de indeferir o pedido de liberdade provisória, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de SEBASTIAO LUGO CANDIDO FILHO, já qualificado nos autos. [...]”
(Cláudia Beatriz Schmidt, juíza de Direito – ID 85248265)

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em associação criminosa voltada ao tráfico de drogas, composta por, ao menos, 4 (quatro) agentes, extraídos das apreensões de 53 (cinquenta e três) porções de maconha, com massa total de 248,40g (duzentos e quarenta e oito gramas e quarenta centigramas), e uma de cocaína, pesando 0,230g (duzentos e trinta centigramas), além de balança de precisão e rolos de plástico filme, após investigação prévia, com monitoramento dos suspeitos e das residências por aproximadamente 10 (dez) dias, bem como na suposta atuação como “disciplina” para facção Comando Vermelho.

Frise-se que a juíza da causa individualizou as condutas dos agentes supostamente associados, sendo o paciente e Naiara Alves de Lima, sua companheira, responsáveis pelo preparo das substâncias entorpecentes [cortar, pesar e embalar] e pela comercialização difusa, Lucas Maradona da Silva pelo armazenamento das drogas e também auxiliava o casal na venda, ao passo que Fátima Santos de Lima os ajudava na ocultação dos entorpecentes e “vigiava” o local onde o grupo realizava a mercancia ilícita (ID 85248265).

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO - Relator: Min. Roberto Barroso – 15.7.2020; HC 182944/SP - Relator: Min. Luiz Fux – 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 1o.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 1o.7.2020).

Além disso, a diversidade de drogas [pasta-base e maconha], a quantidade de porções apreendidas [total de cinquenta e quatro] e localização de apetrechos comumente utilizados no preparo das substâncias entorpecentes [balança de precisão e rolos de plástico filme] induzem traficância habitual e justificam a constrição cautelar para garantia da ordem pública, conforme posição jurisprudencial do c. STJ (AgRg no HC 582995/MG – Relator: Min. Jorge Mussi – 25.8.2020; AgRg no HC 726754/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 16.5.2022).

Não bastasse, a possível atuação do paciente como “disciplina” para a organização criminosa denominada “Comando Vermelho” também autoriza a manutenção da custódia preventiva (TJMT, HC N.U 1003201-68.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – Segunda Câmara Criminal – 22.4.2021; HC N.U 1019714-14.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 16.12.2021).

Logo, com vênia ao d. Relator, identifica-se motivação concreta e suficiente para preservar a prisão preventiva.

Quanto aos predicados pessoais [menoridade, primariedade e endereço certo], não ensejam, em si, a revogação da custódia provisória, especialmente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS - Relator: Min. Marco Aurélio - 9.3.2020).

A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”

No tocante às medidas cautelares alternativas, verifica-se que o paciente, o qual completou 18 (dezoito) anos de idade há apenas 3 (três) meses [nascido em 5.2.2004], registra ato infracional análogo a roubo majorado pelo concurso de pessoas, praticado mediante intensa agressão física contra a vítima, inclusive asfixia, em 16.11.2021 (PJE N.U 1030371-06.2021.8.11.0003).

O período entre o ato infracional e a prisão em flagrante [aproximadamente cinco meses] constitui indicativo de inserção do paciente na criminalidade, “
demonstrando a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais graves
” (TJMT, HC N.U 0106770-78.2016.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 2.9.2016).

Com efeito, o histórico infracional do paciente, reforçado pelo cometimento anterior de fato análogo a crime com violência [roubo majorado], aliado à possível função de “disciplina” na facção Comando Vermelho, evidenciam
“sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública”
(STJ, HC no 473.605/MT, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – Sexta Turma – 28.5.2019; AgRg no RHC 125139/RO – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 3.6.2020).

Portanto, a substituição mostra-se inadequada.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022